Tribunal: TJES
Processo: 5000654-84.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000654-84.2023.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CAMILA MARVILA CLAUDIANO

RECORRIDO: COLCHOES LITORAL SUL LTDA

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
CAMILA MARVILA CLAUDIANO

RECORRIDA:
COLCHOES LITORAL SUL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSENCIA COMPROVAÇÃO VICIO NO COLCHÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6950217. Contrarrazões, Id. 6950221, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6950217), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6901951), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, nos termos do art. 487, I, do CPC, REJEITO os pedidos insertos na peça vestibular, julgando improcedente as pretensões autorais, bem como extinguindo a fase cognitiva do presente módulo processual.”

Trata-se de ação
indenizatória na qual a parte autora
alega em síntese, que foi até a loja requerida e adquiriu um colchão em 10/01/2022 e que no dia seguinte já não se sentiu bem, não conseguia dormir, solicitou a troca do produto, que realizou a troca. Aduz que em 26/01/2022 informou a requerida que o colchão estava do mesmo jeito que o outro, que onde dormia, o corpo dela afundava, motivo pelo qual pleiteou a restituição do valor pago, além de reparação moral.

A Recorrente,

em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que o colchão apresentou problema de afundamento, causando desconforto a requerente, tratando-se de vício no produto, postulando ainda pela concessão de reparação moral.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de vício no colchão adquirido.

Alega a autora que o novo colchão fornecido pela ré voltou a apresentar o mesmo vício, qual seja, afundamento tornando-o desagradável ao uso.

Saliento que cabia à autora demonstrar, ainda que minimamente, o defeito alegado no colchão, quer seja mediante o encaminhamento deste à assistência técnica, laudo técnico ou mesmo fotografias que possibilitassem a visualização do defeito, o que, no entanto, não logrou fazer, até mesmo porque as fotos juntadas pela autora não identificam o colchão.

CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO. VÍCIO DE QUALIDADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ELIDE O CONSUMIDOR DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 333, INC. I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Não havendo sequer indícios acerca do defeito alegado pelo autor - afundamento do colchão - inviável o acolhimento do pedido. O autor, incumbido de comprovar a verossimilhança de suas alegações, não trouxe aos autos nem mesmo início de prova quanto ao alegado defeito no produto por ele adquirido, pois não o encaminhou à assistência técnica, tampouco acostou fotografias ou outro elemento que evidenciasse o defeito e a tentativa frustrada de conserto pela ré, no prazo legal. Ressentindo-se de verossimilhança a tese do autor, legitima-se o insucesso da demanda. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004389474, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/11/2013).

Ainda, nas conversas juntadas pela própria autora à inicial, verifica-se que a mesma adquiriu o produto na loja, tendo a mesma experimentado e escolhido o colchão, ainda observa-se das conversas que o colchão não é confortável à autora e não que o mesmo tenha apresentado qualquer vício.

Diante disso, nenhum reparo merece a sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)